Tribunal: TJSP
Processo: 1003321-88.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003321-88.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes FABIO ARNAL
MARCHETTI e SILMARA SILVA BRAGA, são apelados CGMP CENTRO DE
GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.521
APELAÇÃO CÍVEL no 1003321-88.2019.8.26.0348
No 1a Instância: 1003321-88.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ 5a VARA CÍVEL
APELANTES: FABIO ARNAL MARCHETTI E SILMARA SILVA BRAGA
APELADOS: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A E
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO
MORAL – Inexistência – Mero descumprimento contratual que
não atinge direitos fundamentais dos autores - Alteração da verba
de sucumbência – Rejeição - Ação julgada parcialmente
procedente – Apelo improvido.
Inconformados com a sentença que julgou procedente a Ação de Repetição
de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais, apelam Fábio Arnal Marchetti e
Silmara Silva Braga. Pretendem ver as rés CGMP Centro de Meios de Pagamentos Ltda. e
o Departamento Estadual de Rodagem condenadas ao pagamento do dano moral e a verba
honorária alterada. Argumentam que efetivamente ocorreu o dano moral e que não poderia
ser estipulada a verba honorária no valor constante da sentença.
O recurso foi devidamente processado e foram apresentadas as
contrarrazões. O Departamento Estadual de Rodagem, em sua contrarrazão, pede a
alteração da sentença no que tange à multa, por entender que os atos administrativos
possuem presunção de legalidade.
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, creio que a apelação deve
ser rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Observo de plano, que a alusão efetuada pelo Departamento Estadual de
Rodagem, no que concerne à alteração da sentença, considerando legítima a multa, não
pode ser conhecida, isto porque deveria ser objeto de recurso apropriado.
Comungo do mesmo entendimento do Magistrado no sentido, de que não
houve dano moral.
Ressalto
que muitos
almejam um
mundo
livre de aborrecimento.
Impossível! Este sentimento é inerente à vida.
Maria Celina Bodin de Moraes, em sua obra Danos à Pessoa Humana1,
preleciona em torno da conceituação de dano moral: “normalmente, o que nos humilha,
ofende, constrange, o que nos magoa profundamente, é justamente o que fere a nossa
dignidade.”
Estes conceitos acham-se presentes neste caso? Com o devido respeito,
julgo que não. Não houve ato que humilhasse, ofendesse os autores, cuida-se de mero
descumprimento contratual que não gera dano moral.
Portanto, ausente elemento essencial para a fixação do dano moral.
A respeito da alteração da verba de sucumbência, também rejeita-se este
pleito. A ação é parcialmente procedente, devendo, portanto, haver o rateio.
Fica mantida verba honorária, posto que o reclamo foi rejeitado, não
havendo assim imperiosidade da modificação.
Isto posto, pelo meu voto nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Editora Renovar.